Tribunal: STF
Processo: Rcl 59690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ACOLHIMENTO DE RENÚNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010654-70.2016.5.03.0036, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG – Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marlon Ricardo Dutra da Silva Costa, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco), sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização.
 
 3.	Ressalta que o ora beneficiário requereu a renúncia em relação à Almaviva, uma vez que a mesma discutia a inexigibilidade. Entende que, como litisconsórcio necessário, figura no polo passivo, mesmo não sofrendo condenação, possuindo interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora.
 
 4.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, seria lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
 
 5.	Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (Súmula nº 331, inc. III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para reconhecer a transcendência política do presente caso e o regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, §3º, da CF/88).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No presente caso, a 2ª Vara do trabalho de Juiz de Fora acolheu a renúncia oferecida pelo autor da ação de origem (ora beneficiário), em favor do ora reclamante. Assim, reconheceu a perda do objeto da execução de pré-executividade e extinguiu o processo com relação à Almaviva, nos seguintes termos (e-doc. 24):
 
“(...). Considerando que o Tribunal Mineiro não apreciou o mérito da questão no Agravo de Petição interposto pelo exequente e ainda revisão de posicionamento desse magistrado acerca do tema em processos de idêntica controvérsia que tramitam nesta Vara, acolho a renúncia apresentada pelo exequente em relação à executada Almaviva Participações e Serviços Ltda., haja vista a tese fixada no IRDR 1 do TRT MG: "É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos.” 
Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil). 
Destarte, reconheço a perda do objeto da exceção de pré-executividade e extingo o processo com resolução de mérito com relação à executada renunciada, art. 487, III, "c", CPC. 
Dê-se ciência às partes, 05 dias. 
Prossiga-se a execução em face da tomadora de serviços, responsável solidária. (...).
 
 10.	Conforme preconiza o art. 485 do CPC, o processo será extinto, sem resolução de mérito, quando verificada ausência de interesse processual. Transcrevo seu teor:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)”.
 
 11.	Com efeito, o reconhecimento da perda do objeto da exceção de pré-executividade com o encerramento do processo com relação à executada renunciada (ora reclamante), gera a extinção da presente reclamação, diante da falta de interesse processual, bem como da ausência de utilidade e necessidade na emissão da prestação jurisdicional.

 12.	Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado. 
 
Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator